Tribunal: TJDFT
Processo: 0743019-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743019-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CEZAR FERNANDES MARQUES, FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS APELADO: FIGUEREDO E LIMA ADVOGADOS, JULIO CEZAR FERNANDES MARQUES D E S P A C H O Figueiredo e Lima Advogados interpôs apelação adesiva e, para comprovação do recolhimento do preparo, juntou a Guia de Custas e Emolumentos e documento comprobatório de pagamento de boleto no valor de R$ 20,01 (vinte reais e um centavo) à Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 36812635). Verifica-se que o comprovante de pagamento anexado não possui registro do código de barras do boleto a que se refere, tampouco informações que o relacionem à Guia de Custas e Emolumento apresentada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, se a parte, ao interpor o recurso, anexar código de barras e comprovante de pagamento diferentes, esse vício enseja a sua intimação para pagamento em dobro do preparo, visto se tratar de situação equiparável à ausência de preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.1 O mesmo ocorre no caso de juntada de comprovante de pagamento ilegível ou sem informações acerca do código de barras do boleto supostamente pago para comparação com o código da Guia de Custas e Emolumentos, como é o caso dos autos.2 Ante o exposto, intime-se Figueiredo e Lima Advogados, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, para comprovação do recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento de seu recurso adesivo por deserção. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 1o de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator 1 AgRg no REsp n. 1.842.916/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022. 2 AgInt no REsp n. 1.948.674/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.